Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de liminar, interposto por MARCOS ANTONIO AMARO DOS SANTOS em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional ajuizada por MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO, deferiu em parte a tutela de urgência requerida, para reduzir o valor da locação residencial no percentual de 30% (trinta por cento) do montante constante do contrato firmado entre as partes, alcançando o mês de abril até o prazo mínimo de 3 (três) meses, podendo ser reavaliado a pedido das partes. Sustenta o Agravante que não se fizeram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela requerida na origem pela Agravada. Relata que o pedido formulado pela Agravada, pessoa física, relaciona-se com a diminuição do faturamento da empresa da qual supostamente é sócia, no ramo de restaurante, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. No entanto, segundo alega, não veio aos autos qualquer comprovação de que o contrato tornou-se excessivamente oneroso a ponto de impedir o pagamento da integralidade dos alugueres. Noutro tópico, aduz que a retomada das atividades da Agravada ocorreu em 15/07/2020, sendo viável que a partir do mês de agosto seja determinado o pagamento das diferenças dos alugueis, em razão do desconto dado. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, liminarmente, a redução do aluguel em apenas 10% (dez por cento), determinando-se ainda o pagamento das diferenças decorrentes da redução do aluguel em três parcelas, a partir do mês de agosto/2020, corrigidas monetariamente e sem acréscimo de juros ou de multa. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para se indeferir a tutela de urgência requerida na origem ou se confirmar a liminar recursal. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, trata-se de ação revisional com pedido de tutela provisória para suspender ou reduzir os valores devidos a título de aluguel de imóvel residencial pela Autora, em razão das restrições de suas atividades pelo Poder Público, no ramo de restaurantes, com fundamento na teoria da imprevisão. Com efeito, a pretensão formulada pela Autora ocorre em meio à pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes. Tal mudança fática, por evento absolutamente imprevisível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelo art. 317 do Código Civil, segundo o qual, “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Não bastasse, no contexto da constitucionalização das relações privadas, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes, sobretudo porque não cuida de simples oscilação econômica, mas de evento extraordinário que tem acarretado impactos profundos e devastadores no campo obrigacional. Nessa toada, justifica-se no caso em comento a redução do valor referente ao contrato de aluguel entabulado entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assim, em sede de cognição sumária, revela-se adequada a redução do valor do aluguel previsto em contrato, tendo como patamar razoável e proporcional, no caso, a redução temporária do valor do aluguel ao percentual de 30% (trinta por cento), tal como efetivado pelo MM. Juiz. Quanto ao pedido de determinação de pagamento das diferenças relativas à redução do aluguel em três parcelas, a partir do mês de agosto/2020, considerando a retomada total das atividades do ramo empresarial da Autora, deve este ser analisado primeiramente pelo MM. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator